Tribunal: STF
Processo: Rcl 63072
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Alessandra Souza dos Santos em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Destaco os seguintes trechos da decisão agravada (eDOC 23):  



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº. 709-64.2010.5.04.0352, por alegada violação ao Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cujo processo piloto é o RE 1.298.647.



    Argumenta-se que o Tribunal reclamado negou seguimento, indevidamente, a recurso extraordinário interposto após juízo de retratação na aplicação do Tema 246 da Repercussão Geral, deixando de apreciar discussão remanescente alcançada pelo Tema 1118 da RG, que versa sobre“ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Requerem-se os benefícios da Justiça Gratuita. 



    Pede-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, requer-se a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório.Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    (...)



    Interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, tal recurso teve seu processamento indeferido, por incabível, nos seguintes termos: 



    (...)  



    A decisão transcrita revela que o ato reclamado limitou-se a tratar de requisitos de admissibilidade recursal, tendo em vista a inadequação do manejo do agravo do art. 1.042 do CPC em desafio à decisão que inadmite recurso extraordinário por aplicação de tema de repercussão geral, cuja regência está no art. 1.030, § 2º, do CPC. Portanto, o ato reclamado não versa propriamente sobre o tema 1118 da repercussão, carecendo da necessária identidade material com o paradigma.



    (...) 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria questionada e aquela analisada por este Tribunal no Tema 1118 da Repercussão Geral.”  



    No presente recurso, a parte agravante sustenta, inicialmente, que o ato tido por reclamado nesta reclamação “não é o despacho da Col. Vice-Presidência do TST que indeferiu o processamento do agravo interposto pela Parte com amparo no art. 1.042 do CPC, mas, na realidade, o despacho anteriormente proferido pelo referido Órgão da Eg. Corte Trabalhista, consistente da própria decisão que denegara seguimento ao recurso extraordinário da Reclamante”, de modo que a decisão agravada teria partido de premissa equivocada (eDOC 29, p. 11-13).



    Aduz-se que no recurso extraordinário se discute “matéria afeta à sistemática da repercussão geral e em relação à qual o Eg. STF ainda não proferiu entendimento de mérito (Tema 1.118 de Repercussão Geral)”e que, como esta Corte ainda não emitiu tese de mérito a respeito da matéria, “a Col. Vice-Presidência do TST não poderia ter promovido nenhum juízo de admissibilidade recursal, mas, tão somente, se limitado a determinar o sobrestamento do feito principal até que o Eg. STF viesse a proferir decisão de mérito no Tema 1.118 de Repercussão Geral” (eDOC 29, p. 13).



    Assevera-se que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de origem teria invadido a competência desta Corte,“a quem caberá fixar a tese de mérito no Tema 1.118 de Repercussão Geral”; que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem, qual seja, a tese de que não cabe recurso extraordinário em face de juízo de retratação que aplica paradigma de repercussão geral, “não tem o condão de tornar o apelo incabível”, pois ainda pendente de discussão a matéria objeto do Tema 1118 da repercussão geral; e que a manutenção da decisão reclamada importa em “esvaziar quase que por completo a própria eficácia da decisão de mérito a ser futuramente proferida pelo Eg. STF no Tema 1.118 de Repercussão Geral”, razão pela qual o recurso extraordinário deveria ser sobrestado (eDOC 29, p. 14-17).



    Observa-se que, embora “entenda que há prova suficiente no v. acórdão regional da culpa in vigilando da Administração Pública, a Obreira interpôs recurso extraordinário para debater, fundamentalmente, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do encargo processual de provar a negligência do tomador de serviços na fiscalização das obrigações contratuais trabalhistas assumidas pelo prestador”, discussão que se enquadra no Tema 1118 da sistemática da repercussão geral e reitera que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade desta Corte contrariando o comando presente no Tema 1118 da repercussão geral (eDOC 29, p. 22-29).



    O Estado do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, aponta a ausência de aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado aduzindo que, mesmo na hipótese em que se pudesse admitir a presente ação, melhor sorte não assistiria à parte agravante pois, “no presente caso, a controvérsia foi solucionada pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho mediante fundamentos que não se confundem com aquela temática de repercussão geral”, ao entendimento de que a “Corte Superior Trabalhista reconheceu que a responsabilidade subsidiária foi atribuída à Administração Pública pelas instâncias ordinárias, in casu, com base no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da sociedade empresária prestadora de serviço”, não passando pela discussão sobre a “aplicação do princípio da aptidão para a prova, daí que não poderia haveria qualquer influência do que vier a ser decidido naquela Tema 1.118/STF sobre o presente processo”, razões pelas quais, pugna pelo desprovimento do recurso (eDOC 41).



    É o relatório.Decido.



    Assiste razão à parte agravante no que aponta a existência de equívoco quanto à correta identificação do ato apontado como reclamado na presente reclamação. 



    Conforme se extrai da inicial desta ação, a parte reclamante aponta como reclamada a decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, e não aquela que negou provimento ao recurso de agravo dela interposto.



    Assim, reconsidero a decisão agravada e passo, de imediato, a nova apreciação do mérito da ação reclamatória.  



    Na presente reclamação Alessandra Souza dos Santos sustenta que, “ao deixar de sobrestar e denegar seguimento a recurso extraordinário interposto para debater matéria que, na sistemática de repercussão geral, ainda pende de decisão de mérito no âmbito do Eg. STF [Tema 1118], a v. decisão ora reclamada desrespeitou a autoridade de decisão proferida pelo Eg. STF, devendo ser, portanto, cassada, nos termos do art. 102, I, “l”, da CF.” (eDOC 1, p. 10).



    Aduz-se que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento e ao Recurso de Revista dos tomadores de serviços, para afastar a sua responsabilidade subsidiária, a 8ª Turma do TST concluiu “que não teria ficado comprovada nos autos a culpa in vigilando da Administração Pública”; que no recurso extraordinário interposto pela empregada “discutiu-se, precisamente, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do encargo processual de provar a negligência do tomador de serviços na fiscalização das obrigações contratuais trabalhistas assumidas pelo prestador”, de modo que “o debate então proposto se enquadra no Tema 1.118 de Repercussão geral”; e que, como o STF ainda não emitiu tese de mérito a respeito da matéria, “impunha-se determinar o sobrestamento do processo os termos do arts. 1.030, III, do CPC e 328-A do RISTF” (eDOC 1, p. 11-13). 



    Assevera-se que “há no recurso extraordinário discussão superveniente, afeta ao Tema 1.118 de Repercussão Geral, a qual, ainda que correlata, é independente e autônoma do Tema 246 de Repercussão Geral”, e que, ao julgá-lo incabível, denegando-lhe seguimento, a autoridade reclamada estaria “esvaziando o espaço de discussão e subtraindo quase que por completo a eficácia da futura decisão de mérito do Eg. STF no Tema 1.118 de Repercussão Geral” (eDOC 1, p. 16).



    Destaco que o Estado do Rio Grande do Sul manifestou-se mediante apresentação de contrarrazões ao agravo regimental, apontando, em suma, a ausência de aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado e asseverando que a autoridade reclamada, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público não teria discutido a questão relativa à “aplicação do princípio da aptidão para a prova, daí que não poderia haver qualquer influência do que vier a ser decidido naquela Tema 1.118/STF sobre o presente processo” (eDOC 41).



    Como é cediço, a questão da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por débitos trabalhistas tem sido objeto de controvérsia jurisprudencial desde há muito, mormente quando uma das partes envolvidas na questão é o poder público.



    A partir da discussão da constitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o assunto foi trazido a este Supremo Tribunal Federal, proferindo-se julgados recentes em processos de controle concentrado.



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “Ementa: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



    Não obstante, apesar dos posicionamentos adotados quanto à licitude da terceirização das atividades-meio e fim, a questão da inversão do ônus da prova, isto é, conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, não foi objeto de debate explícito nos julgamentos anteriores. Confira-se, a propósito, o que consignado pelo Ministro Luiz Fux quando do reconhecimento da repercussão do novo Tema 1118:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, a validade da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração, sob o fundamento de não comprovação da efetiva fiscalização, isto é, pela inversão do onus probandi.



    Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revelam o juízo de admissibilidade do Tribunal Superior do Trabalho, a apontar que se contam na casa da dezena do milhar a quantidade de processos com tramitação suspensa por versarem a mesma matéria do presente recurso, além das centenas de julgados desta Suprema Corte, seja no campo unipessoal ou por suas Turmas, no julgamento de reclamações e de recursos extraordinários”. (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    A repercussão geral da questão acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760931 foi então reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, Tema 1118 da sistemática da repercussão geral. O acórdão restou assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1298647 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020).



    Patente se revela a existência de distinção entre a questão constitucional objeto de discussão no Tema 246 e aquela cuja repercussão geral já foi reconhecida por esta Corte no bojo do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral.



    No caso dos autos, a parte reclamante relata ter interposto o recurso extraordinário a fim de discutir matéria remanescente, relativa à questão constitucional objeto do Tema 1118 da repercussão geral.



    Importa destacar que o acórdão reclamado decorre do juízo de retratação realizado pelo Tribunal de origem em face de recurso extraordinário interposto pela União e pelo Estado do Rio Grande do Sul, em que se buscava fosse apreciada questão relativa à responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, e que, ao exercer o juízo de retratação, o Tribunal de origem julgou procedentes os recursos de agravos de instrumento, bem como os recursos de revista interpostos pelos entes públicos. Confiram-se os termos do acórdão (eDOC 19, p. 94):



    “ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, em juízo de retratação, na forma dos arts. 1.039, caput, e 1.040, II, do CPC/2015: a) conhecer dos agravos de instrumento e, no mérito, dar-lhes provimento para determinar o processamento do recurso de revista; e b) conhecer dos recursos de revista, por violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e, no mérito, dar-lhes provimento para reformar o acórdão regional e afastar a responsabilidade subsidiária atribuída à segunda reclamada e ao terceiro reclamado, União (PGU) e Estado do Rio Grande do Sul, excluindo-os do polo passivo da presente demanda.”



    Interposto o recurso extraordinário, agora pela parte ora agravante, o Juízo de origem indeferiu o seu processamento com base nos seguintes fundamentos (eDOC 20, p. 99-100):



    “Inicialmente, corrija-se a autuação, para que “ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL” conste como parte recorrente e recorrida. 



    A Vice-Presidência, considerando a conclusão do julgamento do RE 760931 e a fixação da tese de repercussão geral no Tema nº 246 pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa dos autos ao órgão fracionário prolator do acórdão recorrido para o exercício de eventual juízo de retratação no tocante ao objeto do recurso extraordinário - responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    Consoante se depreende do acórdão então prolatado, a c. Turma deste Tribunal Superior do Trabalho exerceu o juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, para afastar a responsabilidade subsidiária dos entes públicos, por considerar que sua condenação foi pautada no mero inadimplemento das verbas trabalhistas, determinando a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte. 



    Do referido acórdão, proferido em juízo de retratação, fora interposto novo recurso extraordinário, dessa vez pelo reclamante, sustentando ser a União e o Estado do Rio Grande do Sul subsidiariamente responsáveis pelo inadimplemento das verbas trabalhistas.



    Ocorre que a Suprema Corte tem entendimento quanto ao não cabimento de novo recurso extraordinário em face de decisão proferida em sede de juízo de retratação que aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de se desvirtuar a lógica da sistemática de precedentes. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1370036 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe-086 de 5/5/2022 – grifos apostos)



    “Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO RECLAMADA MANTIDA PELA TURMA JULGADORA NA ORIGEM, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DOS ARTS. 1.030, II E 1.041, CAPUT, CPC. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PREVALÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MÉRITO. MANIFESTO DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão da turma julgadora na origem que, em juízo de retratação determinado pelo art. 1.030, II, CPC, mantém a decisão objeto de recurso extraordinário previamente interposto, não é recorrível, atraindo a disciplina do art. 1.041, CPC. Esgotamento da instância demonstrado.” (RCL 45198, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 08/06/2021 – grifos apostos) 



    Cita-se, ainda, a seguinte decisão: ARE 1336287 (Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 03/10/2022; Publicação: 05/10/2022) 



    Por outro lado, revela-se patente a superveniente perda do objeto dos recursos extraordinários interpostos pelas reclamadas, uma vez que a decisão em sede de juízo de retratação afastou a responsabilidade subsidiária atribuída aos entes da Administração Pública. 



    Assim, considerando o juízo de retratação exercido, que adequou o acórdão anteriormente prolatado à tese de repercussão geral fixada no aludido leading case, reputo prejudicados os recursos extraordinários interpostos pela União e Estado do Rio Grande do Sul e indefiro o processamento do recurso extraordinário interposto pela reclamante, por manifestamente incabível, conforme precedentes do e. STF, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.”



    Ao visitar os precedentes que embasam a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, constato que a hipótese de inadmissibilidade neles enunciadas não guarda aplicação à situação retratada nos autos.



    O distinguishing consiste em que o acórdão então recorrido (eDOC 94, p. 83-94), ao realizar o juízo de retratação nos recursos extraordinários interpostos pelos entes públicos, julgou procedente os agravo de instrumento, bem como os recursos de revista, fazendo surgir para a parte ora agravante, agora sucumbente, o interesse processual para a impugnação do ato, o que o fez por meio do recurso extraordinário lastreado em fundamento outro, que não aquele já discutido pelo Tribunal de origem no acórdão então recorrido, qual seja, a questão objeto do Tema 1.118 da repercussão geral, relativa à inversão do ônus da prova.



    Assim, diferentemente da hipótese retratada nos precedentes desta Corte invocados na decisão reclamada, o recurso extraordinário não se revela incabível, dado o surgimento do interesse recursal da parte e diante do fato de o recurso fundamentar-se em questão constitucional diversa daquela que fora objeto de debate nos recursos das partes ex adversas.



    Logo, ao indeferir o processamento do recurso extraordinário, a autoridade reclamada se substituiu ao Supremo Tribunal Federal na apreciação da questão constitucional nele suscitada, negando à parte então recorrente o direito de receber a jurisdição desta Suprema Corte.



    Por outro lado, assim preceitua o art. 1.030, III, do CPC:



    “Art. 1.030 Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    (...)



    III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;”



    Extrai-se da norma que, constatando o Juízo de origem que o recurso extraordinário interposto versa sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal, para a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não incorra em usurpação da competência desta Corte, a ele compete, à luz da norma do art. 1.030, III, do CPC, sobrestar o recurso até que esta Corte venha a proferir decisão definitiva sobre a questão constitucional nele versada.



    Esse, no entanto, não foi o entendimento da autoridade reclamada, que indevidamente inadmitiu o recurso extraordinário, restringindo-se a consignar, relativamente a matéria objeto do recurso extraordinário, que que a questão invocada pela parte não fora debatida no acórdão recorrido (eDOC 20, p. 116-119).



    Uma vez constatada a usurpação da competência desta Corte, pela não observância da norma do art. 1.030, III, do CPC, bem como pela indevida inadmissibilidade do recurso interposto, a procedência desta ação é medida que se impõe.



    Por todo o exposto, nos termos dos art. 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o art. 992 do CPC, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por Alessandra Souza dos Santos, devendo o Juízo considerar a não incidência ao caso da hipótese de inadmissibilidade então invocada na decisão ora reclamada, além de observar o que disposto no art. 1.030, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente